Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO MENOR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos. Não sendo produzida qualquer evidência de que o alimentante oculte renda ou patrimônio, mormente porque há comprovante de rendimentos nos autos, não se vislumbra a necessidade de quebra do sigilo.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. O valor correspondente a 15% da remuneração do requerido, obtida a qualquer título, fixado na sentença, mostra-se condizente com a situação financeira do alimentante e às necessidades do menor em idade escolar.
4. Em caso de desemprego, deve-se observar o valor da última prestação paga a título de alimentos, até que seja proposta ação de revisão para exoneração ou redução da prestação. Jurisprudência.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.